Tribunal: TJSP
Processo: 1031634-17.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Autor vítima de golpe em compra que realizou por via eletrônica, por fraude dos vendedores, alegando responsabilidade da instituição bancária – Sentença de parcial procedência, condenando o banco somente à reparação material – Inconformismo do autor quanto aos danos morais – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – O

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Autor vítima de golpe em compra que realizou por via eletrônica, por fraude dos vendedores, alegando responsabilidade da instituição bancária – Sentença de parcial procedência, condenando o banco somente à reparação material – Inconformismo do autor quanto aos danos morais – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – O autor não juntou aos autos faturas dos meses anteriores a fim de demonstrar o seu padrão de consumo e eventual dissonância com o valor da compra realizada, tampouco foi lavrado Boletim de Ocorrência acerca do crime de que foi vítima - Impossibilidade de responsabilização da instituição bancária pelo pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência mantida – Majoração das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça – RECURSO DESPROVIDO.